Tribunal: TJDFT
Processo: 0744579-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0744579-49.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DELMIRAN PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DELMIRAN PEREIRA DA SILVA contra a decisão ID 77559685, proferida por este Relator ao examinar a admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto pela referida parte em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, no qual concluiu-se pelo não conhecimento do recurso. Confira-se o teor do pronunciamento: [...] Ao examinar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Em atenção ao despacho, o agravante aduz que o preparo foi devidamente recolhido na mesma data da interposição do presente recurso (10/10/2025) e que a emissão da guia, pelo Sistema PagCustas, somente é disponibilizada após a distribuição, circunstância que inviabiliza o cumprimento literal do art. 1.007 do CPC. Requer, assim, o recebimento do Agravo, afastando eventual deserção, por se tratar de limitação técnica do próprio sistema e não de desídia da parte. Contudo, a alegação não prospera. Conforme informações oficiais deste Tribunal de Justiça, publicadas na página institucional de Custas Judiciais (atualizada em 24/09/2025)[1], o PagCustas exige, de fato, a distribuição prévia para a geração da guia, mas determina expressamente que o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ocorrer imediatamente após a distribuição do recurso, sendo o processamento do pagamento instantâneo e a juntada automática do comprovante ao processo, sem necessidade de intervenção da parte. Ressalte-se que a distribuição do agravo de instrumento ocorre tão logo interposto, de modo que não há intervalo temporal relevante entre o protocolo e a efetivação da distribuição capaz de justificar o atraso na comprovação do preparo. Acrescente-se, ademais, que esta Corte de Justiça suprimiu, recentemente, a modalidade de pagamento por boleto bancário, mantendo apenas as opções de Pix e cartão de crédito, justamente para evitar qualquer demora no processamento do pagamento do preparo recursal e assegurar a imediata vinculação do recolhimento aos autos eletrônicos. Assim, ainda que o sistema exija a distribuição prévia, o pagamento deve ser efetuado de forma imediata e comprovado automaticamente no ato da interposição, inexistindo, portanto, qualquer impedimento técnico que justifique o descumprimento do art. 1.007 do CPC, o qual impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo no momento da interposição do recurso. Dessa forma, não tendo o agravante comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição, tampouco realizado o pagamento em dobro no prazo assinalado, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO por ser inadmissível, na forma do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. [...] (grifo de origem) Nas razões recursais ora em exame, o embargante sustenta que a decisão supracitada incorreu em contradição ao deixar de conhecer o Agravo de Instrumento por questão formal, sem considerar o conteúdo e o contexto processual que o motivaram. Afirma que o recurso buscava impugnar a suspensão do Cumprimento de Sentença determinada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual se apoiou recurso anterior interposto pelo Distrito Federal. Argumenta, contudo, que naquele recurso não foi concedido efeito suspensivo e, além disso, já houve julgamento de mérito desfavorável ao ente público. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que as contradições apontadas sejam sanadas. O embargado não foi intimado para apresentar contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica decorre do art. 1.010, incisos II e III, do mesmo diploma, que impõe a todo recurso o dever de conter a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação do pronunciamento judicial. Como ensina Humberto Theodoro Júnior, o referido postulado pressupõe que [...] todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sujeitando-os ao debate com a parte contrária.[1] Cumpre registrar que, embora referido dispositivo integre a seção destinada à apelação cível, sua aplicação estende-se a todas as modalidades recursais, inclusive aos embargos de declaração, por se tratar de regra geral sobre a estrutura e os requisitos mínimos de qualquer recurso, fundada no princípio da dialeticidade recursal. No caso concreto, ao cotejar o conteúdo da decisão recorrida e das razões recursais, verifica-se, sem esforço, que não há correlação entre ambos. Consoante relatado, no pronunciamento embargado assentou-se que o preparo não foi comprovado no ato da interposição, tampouco houve pagamento em dobro no prazo assinalado, motivo pelo qual se concluiu pelo não conhecimento do recurso, à luz do art. 1.007, §4o, c/c art. 932, inciso III, do CPC. A decisão ainda registrou que, embora o sistema PagCustas exija a distribuição prévia para geração da guia, o processamento do pagamento é instantâneo e a juntada do comprovante é automática, inexistindo qualquer impedimento técnico que afastasse o dever legal de comprovação imediata do preparo. As razões dos embargos, entretanto, deslocam o debate para o mérito do Cumprimento de Sentença, notadamente quanto à inexistência de efeito suspensivo em recurso diverso e à tese firmada em julgamento anterior — matéria alheia ao único fundamento da decisão embargada (deserção). Tal circunstância evidencia a inobservância da dialeticidade recursal, requisito essencial à admissibilidade, porquanto inviabiliza o exercício efetivo do contraditório e o reexame da matéria por este Tribunal. Ante o exposto, não conheço os Embargos de Declaração por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. v.3. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book. ISBN 9786559646807. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559646807/. Acesso em: 7 fev. 2024.